Tribunal: TJSP
Processo: 0009688-46.2014.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Responsabilidade civil - Ação de indenização por danos morais - Autor que pretende ressarcimento em razão da humilhação e constrangimento durante abordagem policial - Ação julgada improcedente - Apelação do Autor - Repetição dos argumentos iniciais - Danos morais: inocorrência - Ausência de demonstração de conduta abusiva ou de má-fé dos Réus - Sentença mantida - Arbitramento de honorários

Ementa:
Responsabilidade civil - Ação de indenização por danos morais - Autor que pretende ressarcimento em razão da humilhação e constrangimento durante abordagem policial - Ação julgada improcedente - Apelação do Autor - Repetição dos argumentos iniciais - Danos morais: inocorrência - Ausência de demonstração de conduta abusiva ou de má-fé dos Réus - Sentença mantida - Arbitramento de honorários recursais: necessidade. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009688-46.2014.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante DIOGO
ELISEU NUNES VALENTIN (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PAULO
OLIVEIRA SANTOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA e MARCOS
ROBERTO GOMES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009688-46.2014.8.26.0082 -Voto no
2
Apelação Cível no 0009688-46.2014.8.26.0082
Apelante: Diogo Eliseu Nunes Valentin
Apelados: Paulo Oliveira Santos, Prefeitura Municipal de Boituva e Marcos
Roberto Gomes
Comarca: Boituva
Voto no 38.553
Responsabilidade civil - Ação de indenização por danos
morais - Autor que pretende ressarcimento em razão da
humilhação e constrangimento durante abordagem policial
- Ação julgada improcedente - Apelação do Autor -
Repetição dos argumentos iniciais - Danos morais:
inocorrência - Ausência de demonstração de conduta
abusiva ou de má-fé dos Réus - Sentença mantida -
Arbitramento
de
honorários
recursais:
necessidade.
Recurso não provido.
Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por
Diogo Eliseu Nunes Valentin em face do Município de Boituva, Paulo
Oliveira Santos e Marcos Roberto Gomes visando à condenação do
ente público e de seus prepostos em danos morais. Para tanto aduz
o Autor que no dia 14.09.2013 encontrava-se em sua residência e
que efetuou disparos com espingarda de pressão.
Sustenta que os Corréus Paulo e Marcos, na
qualidade de policiais da Guarda Civil Municipal se dirigiram até o
local e após invadirem seu imóvel, algemaram o Autor na presença
de seus familiares, oportunidade em que foi conduzido à delegacia
de polícia.
Assevera
o
Requerente
que
sofreu
humilhação e constrangimento na abordagem policial ocorrida no
caso em tela, pois possuía o devido registro da arma, pelo que
pugna a condenação dos Réus ao pagamento de indenização por
danos morais.
A Municipalidade apresentou contestação
às fls. 284/290. Defendeu a legalidade da conduta dos seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009688-46.2014.8.26.0082 -Voto no
3
prepostos, razão pela qual não haveria danos a serem ressarcidos.
O Réu Marcos contestou e alegou que não
agiu com excesso, pois a situação exigia que o Autor fosse
neutralizado e conduzido pelos agentes de segurança. Diz ser
descabida a afirmação autoral de que os disparos teriam sido
efetuados de uma espingarda de pressão (fls. 255/261). Ingressou
com reconvenção sob o argumento de que o reconvindo pleiteou a
abertura de procedimento administrativo na Corregedoria da
Guarda Municipal
Por seu turno, o Requerido Paulo alegou em
sua contestação que em razão de denúncia anônima de que o
Autor havia efetuado disparos de arma de fogo se dirigiram ao local
dos fatos para averiguação. Diz que não houve excesso na ação
policial, que consistiu em imobilizar e desarmar o Autor (fls. 253/258).
A r. sentença prolatada pelo mm. Juiz
Miguel Alexandre Correa França julgou improcedente o pedido do
Autor, bem como a reconvenção promovida pelo corréu Marcos.
Sucumbentes, o Requerente foi condenado a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, e
o reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da reconvenção (fls.
636/640).
Apela o vencido às fls. 649/659. Arguiu em
preliminar nulidade da sentença, em razão da ocorrência de ofensa
ao princípio da identidade física do juiz. No mérito alega que o
magistrado de 1o Grau decidiu “o feito por notoriedade e com
feição criminal”, e que a causa de pedir da presente demanda é
“estritamente de âmbito civil, no tocante a reparação de dano
moral, advindo de arbitrariedade, ilegalidade, excesso e abuso de
autoridade, por agentes públicos, indevidamente e sem respaldo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009688-46.2014.8.26.0082 -Voto no
4
legal, falta de mandado, entrada não autorizada, constrangimento
ilegal mediante escarnio público, conduzir cidadão de bem
inocentado pela Justiça Criminal, por pura gana e prazer dos
funcionários do Ente Público, ré no pedido.”.
Contrarrazões apresentadas pelos Corréus
Paulo Oliveira Santos às fls. 666/672; Marcos Roberto Gomes às
673/679; e pelo Município de Boituva às fls. 680/685.
É o relatório.
Analiso as questões processuais pendentes.
Inicialmente defiro o pedido de justiça
gratuita requerido nesta sede recursal. A única exigência legal (Art.
99, § 3o, NCPC) para a concessão do benefício é a mera declaração
da impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem
prejuízo próprio ou de sua família, “verbis”:
“Art. 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Não se exige o estado de pobreza para a
obtenção do benefício já que o Novo Código de Processo Civil não
o menciona como condição para a obtenção da assistência
judiciária gratuita, mas a insuficiência de recursos.
Afasta-se, ainda, a preliminar de ofensa ao
princípio da identidade física do juiz, tendo em vista que o postulado
não é absoluto e que a declaração de nulidade demanda a
demonstração de prejuízo.
Nesse sentido a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009688-46.2014.8.26.0082 -Voto no
5
REsp 1661521 / SPRECURSO ESPECIAL 2016/0183700-2 Relator(a)
Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA
TURMA
Data
do
Julgamento
13/06/2017
Data
da
Publicação/Fonte DJe 30/06/2017 Ementa PROCESSUAL CIVIL.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. SENTENÇA PROLATADA
POR JUIZ SUBSTITUTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO. SÚMULA 83 DO STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que o princípio da identidade física do juiz não possui caráter
absoluto, devendo, em sua aplicação, ser conjugado com
outros princípios do ordenamento jurídico, como, por exemplo, o
princípio do pas de nullité sans grief. Dessarte, se não ficar
caracterizado nenhum prejuízo às artes, sobretudo no pertinente
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não é viável
reconhecer-se a nulidade do decisum por ter sido prolatado por
julgador que não presidiu a instrução do feito ou por julgador
diverso daquele que examinou o pedido de tutela antecipada.
2. No caso em apreço, o Tribunal de origem consignou (fl. 400, e-
STJ): "Demais disso, não é possível divisar a existência de algum
prejuízo, mesmo que mínimo, às partes". Nesse contexto, para se
reverter a conclusão da Corte Estadual, no sentido de que
houve eventual prejuízo às partes, seria necessária, na via
estreita do recurso especial, incursão no acervo fático-
probatório dos autos, o que esbarra, inevitavelmente, no óbice
da Súmula 7/STJ.
3. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com
jurisprudência desta Corte, de modo que se aplica à espécie o
enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
4. Recurso Especial não conhecido.
Consigne-se que a declaração de nulidade
de ato ou de processo exige demonstração inequívoca da
ocorrência de prejuízo a quem a invoca. Na espécie, tal não se deu
e, portanto, não se reconhece presente qualquer eiva a inquinar a r.
sentença, consoante estabelece o princípio pas de nullités sans grief.
Passa-se à análise da questão de fundo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009688-46.2014.8.26.0082 -Voto no
6
Cinge-se a controvérsia em verificar se há
responsabilidade civil da municipalidade e de seus prepostos a
ensejar a reparação por danos morais em razão da conduta de seus
agentes e abordagem relacionada à parte autora.
Nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição
Federal, é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito
público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros (teoria do risco administrativo), de forma que, dispensada a
prova da culpa, faz-se necessária a comprovação do nexo de
causalidade entre a conduta dos agentes, no exercício da função
pública, e dano sofrido pelo administrado.
Com efeito, analisando-se a dinâmica dos
fatos e as provas produzidas no caso em análise, não se vislumbra a
prática de qualquer conduta ilícita ou ilegal pelos agentes policiais a
justificar a indenização pretendida.
Há que observar que a guarda civil foi
chamada para verificar uma denúncia de que estavam atirando nas
imediações da casa do denunciante. Não se sabe quem e como.
Chegando ao local, os guardas constataram de onde provinham os
tiros, uma vez que chegaram a ouvir os estampidos, tudo indicando
serem provenientes da residência do Apelante. A prova constante
das imagens da câmera de segurança no 03 (fls. 720) mostra a
entrada dos guardas na casa acompanhando o Apelante, duas
mulheres e um cachorro, momento em que um dos guardas coloca
algemas no Apelante.
A imagem demonstra que após esse fato o
Apelante se insurge contra os guardas, mesmo algemado,
obrigando os mesmos a imobilizarem-no, e para tanto foram
necessários quatro guardas. Percebe-se que os outros guardas
conversavam normalmente com a mulher que aparece na imagem.
A ação dos guardas civis não pode ser tida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009688-46.2014.8.26.0082 -Voto no
7
como truculenta ou exorbitante, na medida em que estavam
atendendo uma ocorrência em que não tinham informações sobre a
periculosidade do atirador, razão pela qual toda a cautela era
necessária, incluindo não deixar o desconhecido em condições de
uma reação inesperada.
Tal reação pode ter sido motivada pela
irresignação de estar sendo algemado, mas poderia ser também
para livrar-se e atacar os guardas civis. Logo, a ação da polícia foi
de prevenção para evitar um mal maior. Some-se a isso, a prova oral
colhida demonstrando a tensão no diálogo entre os policiais e o
Apelante (fls. 562).
A questão relativa à ausência do dever de
indenizar foi bem analisada pelo d. Magistrado de 1o Grau. Assim
pede-se vênia para transcrever trecho da fundamentação por ele
utilizada, adotando-o como razão de decidir, “verbis” (fls. 636):
O próprio autor em seu depoimento policial afirma confirma que
efetuou disparos de arma de fogo antes da chegada da polícia,
tentando se eximir, dizendo que já fazia tempo e que possuía
habilitação para tanto. No entanto, a versão por ele
apresentada restou desmentida pelo depoimento dos policiais.
O requerido Marcos confirmou que compareceram no local
após denúncia de disparos de arma de fogo e ao chegar na
residência, escutaram vários disparos, em virtude do que
chamaram o requerente que abriu uma fresta no portão e disse
que havia efetuado os disparos de arma, em virtude do que
solicitaram que ele fosse pegar a documentação e nesse
momento viram que o autor estava portando algo nas mãos, em
virtude do que foi detido, sendo necessário ser algemado. No
imóvel, foram encontradas mais armas e diversas munições
deflagradas. No mesmo sentido foi o depoimento pessoal do
requerido Paulo Santos. (...) Denota-se, portanto, que não há
conduta ilícita por parte dos policiais, ao contrário, agiram, da
maneira que se espera de agentes da segurança pública.
Pelo cenário apresentado, fica evidente que
os requeridos estavam trabalhando em um estado de tensão,
lidando com uma situação delicada. A colocação das algemas, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009688-46.2014.8.26.0082 -Voto no
8
si só, também não pode caracterizar danos morais, pois o contexto
de sua utilização deve ser levado em consideração.
Cumpre observar também que em razão
dos fatos narrados nestes autos, o Ministério Público do Estado de São
Paulo ofereceu denúncia contra Diogo Eliseu Nunes Valentim
Bernardo, dando conta da prática em tese do crime descrito no
artigo 15 da Lei no 10.826/031. Consta que Diogo foi absolvido
sumariamente, nos termos do artigo 397, inciso III, do Código de
Processo Penal. Contudo, a 3a Câmara Criminal de Direito Criminal
deste E. Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta
pelo Parquet determinando o prosseguimento da ação penal.
Assim, ao contrário do defendido pelo
Apelante, não há que se falar que a sentença ora guerreada
decidiu o presente feito por notoriedade e com feição criminal. O
prosseguimento da instrução da ação penal foi determinado para
apuração da tipicidade da conduta, o que de certa forma
corrobora o flagrante realizado pelos guardas civis municipais, que,
diante da situação de tensão narrada, agiram para preservar a
incolumidade física deles e do próprio Apelante e de seus familiares.
A responsabilidade civil do Estado, geradora
de direito à indenização só se configuraria se a prisão se mostrar
absolutamente descabida ou ilegal, situação que, visão desta
Relatoria, não ocorreu, pois a condução do Apelante à delegacia
policial está formalmente em ordem.
Descaracterizado
o
dano
moral,
a
r.
sentença recorrida merece ser mantida tal como lançada. Por fim,
tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majora-se a
verba honorária fixada pelo Juiz de 1o Grau para 12% sobre o valor
atualizado da causa, ressalvada a gratuidade concedida nesta sede
1 Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas
adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não
tenha como finalidade a prática de outro crime:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009688-46.2014.8.26.0082 -Voto no
9
recursal.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator